Tribunal: TJMT
Processo: 1013585-84.2021.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013585-84.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DORVALINA DE FATIMA DA SILVA ALMEIDA DE AMARAL - CPF: 654.855.131-15 (APELADO), MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 651.163.301-25 (ADVOGADO), ANDERSON ROSSINI PEREIRA - CPF: 537.432.021-15 (ADVOGADO), MOISES DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 604.651.821-00 (APELADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), MOISES DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 604.651.821-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ENVIADO VIA CORREIO – EXTRATO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DO OBJETO SEM AVISO DE RECEBIMENTO – DOCUMENTO INVIÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DO PROTOCOLO DO PEDIDO – ACOLHIMENTO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A atual orientação do STF é no sentido de ser imprescindível a demonstração do pedido feito na esfera administrativa e, consequentemente, a negativa de pagamento para a configuração da pretensão resistida, nas ações de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT.

“O extrato do serviço de rastreamento do objeto, prestado pelos Correios, despido do aviso de recebimento constando assinatura do recebedor, não é documento viável para comprovação do protocolo do requerimento administrativo.”
(N.U 1048452-20.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 04/10/2021).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1013585-84.2021.8.11.0002

APELANTE:

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT

APELADA:

DORVALINA DE FATIMA DA SILVA ALMEIDA DE AMARAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca da Várzea Grande,
Dra. Silvia Renata Anffe Souza
, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro DPVAT ajuizada por

DORVALINA DE FATIMA DA SILVA ALMEIDA DE AMARAL
, que julgou procedentes os pedidos da inicial, para condenar a parte requerida ao pagamento da importância R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais
)
, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o evento danoso, bem como das custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sob o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante argui, preliminarmente, a ausência de interesse de agir da parte postulante, ante a falta de requerimento administrativo, bem como a prescrição da ação.

No mérito propriamente dito, afirma que não houve a produção de prova pericial, a fim de ser devidamente graduada a alegada lesão.

Assevera que é necessária a realização da perícia para a indicação do percentual da invalidez, uma vez que a autora não trouxe aos autos laudo do IML especificando com exatidão a graduação da invalidez que foi acometida.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso, e, por conseguinte, a reforma da decisão.

A apelada ofertou as contrarrazões, em que rechaça os argumentos da parte recorrente, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id 125129745).

O preparo foi recolhido, consoante Id 125619656.

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em sede de preliminar, a apelante defende a nulidade da sentença, ante a falta de interesse de agir por parte do apelado, decorrente a ausência de prévio requerimento administrativo.

No que se refere a necessidade de requerimento administrativo prévio para que fique configurado o interesse de agir, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no. 631.240, sedimentou o entendimento acerca dessa exigência para o regular exercício do direito de ação, sem que isso caracterize afronta ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

É que tal requisito se justifica necessário, visto que, não havendo negativa no cumprimento ou satisfeita a pretensão na esfera administrativa, a intervenção do Poder Judiciário se mostra ineficiente e não terá utilidade alguma para a demandante.

Infere-se dos autos que o juízo de primeiro grau, ao rejeitar, em sentença, as preliminares suscitadas pela seguradora-ré, dentre as quais, a falta de interesse de agir decorrente da ausência de requerimento administrativo por força do entendimento pacífico das Cortes Superiores (RE 824712 AgR, Resp 936574/SP), consignou expressamente que
“é possível concluir frente às provas colecionadas nos autos que a autora
realizou protocolo e encaminhou via correios a sua solicitação, conforme comprovante de ids. 55878051
”
, razão pela qual afastou a preliminar suscitada (Id 125129741).

Pois bem. É cediço que Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no. 631240/MG, cujo tema teve sua repercussão geral reconhecida, consolidou o entendimento no sentido de que é
imprescindível
o prévio requerimento administrativo para a propositura de demandas requerendo a concessão de benefícios previdenciários.

Confira-se:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR
. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.”
(STF – RE 631240/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014)

A Suprema Corte consignou ainda que para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo e resistência à pretensão.

Assim, o interesse de agir caracteriza-se pelo binômio necessidade/utilidade de ir a Juízo. Ausente à pretensão resistida, carece a autora do interesse processual.

Em cotejo aos autos, verifica-se que a autora aviou a presente demanda sem instruí-la com a cópia do prévio requerimento administrativo, ensejando na sua intimação para tal mister. Em resposta, como prova do protocolo do prévio requerimento administrativo limitou-se em colacionar aos autos mero extrato de rastreamento do objeto emitido pelos Correios, datado de 24/01/2017 (Id 125129717), documento esse que, além de ilegível, não serve para aludida comprovação, uma vez que está desacompanhado do aviso de recebimento com a assinatura do recebedor,

o que caracteriza a ausência de seu interesse de agir, pelo qual a sentença de

primeiro grau não merece subsistir, sendo imperiosa sua reforma.

Aliás, em caso absolutamente análogo, assim já se decidiu a Quarta Câmara em julgado de relatoria da e. Desa. Serly Marcondes Alves, assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INTERESSE DE AGIR – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ENVIADO VIA CORREIO – EXTRATO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DO OBJETO SEM AVISO DE RECEBIMENTO – DOCUMENTO INVIÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DO PROTOCOLO DO PEDIDO
– CONTESTAÇÃO DE MÉRITO APRESENTADA – IRRELEVÂNCIA – APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO (RE 631.240/STF) – AÇÃO EXTINTA – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

I – O extrato do serviço de rastreamento do objeto, prestado pelos Correios, despido do aviso de recebimento constando assinatura do recebedor, não é documento viável para comprovação do protocolo do requerimento administrativo.

II – Embora apresentada contestação de mérito, nas ações ajuizadas após a conclusão do julgamento do RE 631240/STF (03/09/2014), a orientação do Supremo Tribunal Federal é pela exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que isso caracterize afronta ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.”
(N.U 1048452-20.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021 – Destaquei)

Logo, ao menos pelo documento apresentado, não há como reconhecer a recalcitrância da seguradora em efetuar o pagamento da indenização pela via administrativa, não servindo para essa finalidade a tão somente apresentação de defesa escrita por parte da ré, sobretudo porque a presente ação foi ajuizada apenas em
04/05/2021
, em desacordo com a regra de transição estabelecida no item 6 do julgamento do RE 631.240 pelo Supremo Tribunal Federal.

Em face do exposto,
ACOLHO
a preliminar arguida, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar extinto o feito, sem resolução de mérito, em razão da ausência de interesse de agir.

Por consequência, inverto o ônus da sucumbência, de modo que fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §2o do CPC, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em virtude da concessão da justiça gratuita em favor da autora/apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022